Tribunal: TJMT
Processo: 0026259-98.2015.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026259-98.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO DOS SANTOS MELO - CPF: 026.588.421-71 (APELADO), ERIKA AIRES DE ALMEIDA - CPF: 044.952.981-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP).
R
ECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
. INVIABILIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS. CONTRADIÇÃO RELEVANTE ENTRE O RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL E AS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. INCERTEZA QUE CONDUZ À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o apelado da imputação da prática do crime de roubo majorado, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em aferir se o conjunto probatório, em especial o reconhecimento do réu pela vítima, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, por conseguinte, reformar a sentença absolutória para condenar o apelado pela prática do crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir:

Nos crimes contra o patrimônio, embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória, ela não é absoluta e deve encontrar respaldo em um conjunto de provas harmônico e coeso, o que não se verifica no caso concreto.

Emerge dos autos uma contradição crucial que gera dúvida razoável sobre a autoria. A vítima, na fase inquisitorial, descreveu que o autor do roubo possuía uma tatuagem no braço, informação que constou no termo de reconhecimento fotográfico.

Todavia, durante a audiência de instrução, ficou comprovado que o apelado não possuía tatuagens à época dos fatos (2015), tendo exibido em juízo uma única tatuagem feita apenas em 2021, em homenagem ao seu filho. Essa inconsistência significativa fragiliza a certeza do reconhecimento.

A acusação não produziu outras provas que pudessem sanar a dúvida instalada, como imagens de câmeras de segurança ou depoimentos de outras testemunhas.

Um decreto condenatório exige um juízo de certeza. Diante da ausência de provas suficientes e da dúvida razoável sobre a autoria, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao brocardo
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, apesar de sua grande importância, não é absoluta e necessita de amparo em um conjunto probatório coeso para sustentar uma condenação."

"2. A existência de contradição substancial entre a descrição física do autor do crime fornecida pela vítima (presença de tatuagem) e a prova produzida em juízo (ausência comprovada de tatuagem no réu à época dos fatos) gera dúvida razoável e enfraquece a certeza necessária para um decreto condenatório."

"3. Havendo dúvida fundada sobre a autoria delitiva, a absolvição do réu é medida impositiva, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 157, § 2º, II. Código de Processo Penal: art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.263.861/MG, Relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/09/2023,
DJe
29/09/2023.

TJMT, N.U 1000793-41.2022.8.11.0042, Relator Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/04/2024, publicado no DJE 23/04/2024.

TJMT, N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
MT,
que absolveu o apelado
BRUNO DOS SANTOS MELO
da imputação da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requesta a condenação, argumentando a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade delitiva, com especial destaque para o reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima, o qual foi ratificado em juízo.

Pugna, ademais, pela fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos materiais e morais sofridos pela ofendida.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pede o desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença absolutória por fragilidade probatória. Argui a nulidade do reconhecimento por inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal e a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, em razão da não requisição das imagens das câmeras de segurança do local do fato. Subsidiariamente, suscita a ocorrência da prescrição em caso de eventual condenação e o afastamento da indenização por violação ao contraditório.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto pelo
Parquet
, para condenar o apelado, por entender suficientes as provas de autoria e materialidade, mas opinou pelo
não acolhimento
do pleito indenizatório.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

De início, cumpre observar que o recurso em exame é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Além disso, a medida utilizada é adequada e necessária para o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo Ministério Público, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“
(...)

no dia
27 de setembro de 2015
, por volta das 14h30min, o denunciado BRUNO DOS SANTOS MELO, vulgo “
Zoio
”, acompanhado de uma terceira pessoa, subtraiu para si, mediante o emprego de violência e grave ameaça, o aparelho celular da marca Moto G, de cor preta, avaliado indiretamente em R$ 800,00 (oitocentos reais), da vítima Erika Aires de Almeida;

(...) No dia supracitado, a vítima Erika Aires de Almeida estava em um ponto de ônibus situado em frente ao Banco Sicredi, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, no Bairro CPA, em Cuiabá/MT, quando foi surpreendida pelo denunciado BRUNO DOS SANTOS MELO, vulgo “
Zoio
”, e um comparsa, o qual lhe disse para entregar o aparelho telefônico, caso contrário “ele (o outro suspeito) vai te dar um tiro”

(...); Em seguida, o denunciado BRUNO DOS SANTOS MELO, vulgo “
Zoio
”,
sentou
ao lado da vítima Erika Aires de Almeida, apertou o seu braço e tomou o aparelho celular das suas mãos e, após subtrair o objeto, o denunciado BRUNO e seu comparsa empreenderam fuga do local (...)
”
(Sic
- Id. 43387247, págs. 6/9.
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença absolutória, por entender não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público contestou a sentença, requerendo o reconhecimento da autoria delitiva com
base
n
a
s
provas e
depoimentos
coletados
.

C
ontudo,
não assiste
razão

ao
Ministério
Público,
apelante
.

A sentença de primeira instância foi
escorreita
ao absolver o réu, reconhecendo a insuficiência das provas quanto à autoria delitiva, nos seguintes termos:

“
Embora o álibi apresentado pelo réu não tenha sido corroborado por provas testemunhais ou documentais, no termo de reconhecimento fotográfico (pág. 18, id. 43387247),
há menção expressa de que o réu Bruno tinha uma tatuagem no braço
, motivo pelo qual foi identificado. Ocorre que na audiência de instrução, o denunciado
mostrou todo o seu braço e ficou comprovado que possui uma única tatuagem nos braços, feita em homenagem ao seu filho, que nasceu no ano de 2021, ou seja, aproximadamente seis anos após o crime em questão.

Essa
contradição
entre a descrição fornecida pela vítima (presença de tatuagem no agente) e a realidade física do réu à época dos fatos (ausência comprovada de tatuagem) constitui elemento suficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva
.
(sic.)

Da análise dos autos, verifico que não se constatou, em momento algum, a efetiva autoria delitiva do apelado, mas sim várias suposições.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações da Vítima, Auto de Avaliação
I
ndireta,

Termos de Reconhecimento Fotográfico e Pessoal, bem como pela prova oral colhida.

A
autoria,
todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

O apelado,
Bruno dos Santos Melo
, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a prática delitiva. Afirmou que, na época dos fatos, trabalhava informalmente em uma padaria e que sequer esteve na Avenida Rubens de Mendonça no dia do crime.

A
vítima Erika Aires de Almeida, em juízo
, confirmou a ocorrência do roubo, narrando que estava em um ponto de ônibus quando foi abordada por dois indivíduos.

Detalhou que um dos agentes, descrito como "moreno claro de olhos claros", sentou-se ao seu lado, apertou seu braço com força e subtraiu o celular de suas mãos, enquanto o comparsa proferia ameaças. A ofendida afirmou ter identificado o apelado, sem dúvidas, tanto por fotografia quanto pessoalmente na delegacia, como sendo o indivíduo que se sentou ao seu lado e praticou a subtração.

É cediço que, nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. Contudo, tal prova não ostenta valor absoluto e deve encontrar amparo em um conjunto probatório harmônico e coeso, o que não ocorre na hipótese.

Emerge do conjunto probatório uma
contradição crucial,
a qual foi devidamente sopesada pelo magistrado sentenciante e que gera dúvida razoável sobre a autoria.

Na fase inquisitorial, a vítima descreveu que o suspeito que subtraiu seu celular "
tinha uma tatuagem
". Tal detalhe foi, inclusive, anotado no termo de reconhecimento fotográfico como uma observação para identificação do suspeito

“
BRUNO
DOS SANTOS MELO (...)
obs
: tatuagem braço direito, um segundo suspeito tem tatu na perna
.
” (sic - id
296769960
)

Ocorre que, durante a audiência de instrução, ficou comprovado que o apelado não possuía tatuagens
no braço
à época dos fatos. O próprio réu exibiu seu braço em juízo, demonstrando que a única tatuagem que possui foi feita em homenagem a seu filho,
nascido em 2021
, ou seja, aproximadamente
seis anos após o crime em apuração
. A certidão de nascimento da criança foi devidamente juntada aos autos
.

Essa inconsistência significativa entre a descrição inicial da vítima
,
que mencionou uma característica física marcante como elemento de identificação
,
e a realidade fática comprovada nos autos fragiliza substancialmente a certeza do reconhecimento.

Ademais, a acusação não logrou êxito em produzir outras provas que pudessem corroborar a identificação do réu e sanar a dúvida instalada. Conforme apontado pela defesa e reconhecido na sentença, não foram analisadas imagens de câmeras de segurança do local

que a própria vítima afirmou existir, não foram ouvidas outras testemunhas, o
recorrido
não foi preso em flagrante e nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou residência quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Um decreto condenatório exige um juízo de certeza, e a dúvida, por menor que seja, deve militar em favor do réu. A ausência de provas suficientes para comprovar a acusação impõe a absolvição, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao brocardo
in dubio pro reo.

Cotejando as provas trazidas, observo que o conjunto probatório é anêmico, embora os indícios encetem a possibilidade da participação do apelado na prática do crime, em face do contexto fático probatório não é possível a formação de um raciocínio de certeza quanto à autoria.

Destaca-se que, no direito penal, a certeza da culpa deve estar baseada em provas concretas e substanciais. A ausência de elementos probatórios sólidos que indiquem a autoria do apelado gera uma situação de dúvida razoável que, conforme o princípio supracitado, deve ser interpretada em favor do réu.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
. 1.
A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que paira fundada dúvida acerca da autoria do delito
. 2.Conforme já advertiu esta Corte, "a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor
rei.

Ou
seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia"
(
HC
n. 497.023/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
21/6/2019). 3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2263861 MG 2022/0387364-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2023)” (sic)
.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“É imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que, nos termos da Lei Penal, sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido, em observância ao consagrado princípio do in dubio pro reo.” (N.U 1000793-41.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 23/04/2024).”

Com efeito, é imperioso salientar que “a
manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in
casu
, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
Apelo desprovido. (N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Conclusivamente, não havendo provas robustas o suficiente para sustentar a condenação, a sentença absolutória deve ser mantida.

Quanto à fixação de valor para reparação de danos morais, a manutenção da absolvição do apelado torna prejudicado o pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso
interporto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a
sentença de absolvição do apelado
BRUNO DOS SANTOS MELO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025